Tribunal: TJSP
Processo: 3007216-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA EM CONTINUAÇÃO – DESCABIMENTO – VERBA DE CARÁTER AUTÔNOMO, CUJO VALOR FOI DEFINIDO POR OCASIÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.